Tribunal: TJSP
Processo: 2030714-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Nota promissória - Decisão que rejeitou pedido formulado pelo exequente de inclusão do sócio remanescente da empresa executada no polo passivo e remeteu à instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Arguição de que a hipótese prevista no artigo 1.033, inciso IV, de dissolução da sociedade, em razão da falta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Nota promissória - Decisão que rejeitou pedido formulado pelo exequente de inclusão do sócio remanescente da empresa executada no polo passivo e remeteu à instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Arguição de que a hipótese prevista no artigo 1.033, inciso IV, de dissolução da sociedade, em razão da falta de pluralidade de sócios, não reconstituída, no prazo de 180 dias, determina, a automática, responsabilidade pessoal. Não acolhimento, Responsabilidade pessoal do sócio remanescente, que exige a desconsideração da personalidade jurídica, na hipótese do artigo 50 do Código Civil, ou o reconhecimento da responsabilidade, por sucessão, no caso de recebimento de bens, na partilha, decorrente da dissolução e liquidação da sociedade. Recurso improvido.